Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANSAÇÃO PENAL E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP – AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
1) A transação penal, além dos requisitos objetivos, submete-se a critérios de aferição subjetiva, competindo ao Ministério Público, titular da ação penal, a análise a respeito da pertinência de tal instituto despenalizador.
2) A proposta de acordo de não persecução penal é um poder-dever do Ministério Público, com exclusividade, desde que cumpridos os requisitos do art. 28-A do CPP.
3) A aplicação analógica do 28 do CPP pressupõe a discordância do juiz quanto à recusa do Ministério Púbico em apresentar proposta de instituto despenalizador.